Tribunal: TJDFT
Processo: 0735479-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0735479-41.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARQUES E MARTINS ALIMENTOS E CONVENIENCIA LTDA - ME IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Marques e Martins Alimentos e Conveniência Ltda. ME contra ato reputado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Discorre a Impetrante que, no dia 27 de julho de 2003, foi autuada, conforme o Auto de Infração F-0562-467649-QUE, com a informação que estava explorando atividade econômica sem alvará de funcionamento e sem documento no local. Informa que possui uma loja na Rodoviária há anos, sendo seu ocupante de fato, e nunca foi necessário alvará de licenciamento, já que sua atividade comercial é dispensada, conforme o artigo 20, caput, da Lei n° 5.547, de 6 de outubro de 2015. Sustenta que teve o direito fundamental ao trabalho cerceado por grave omissão do Poder Público, ao não reconhecer que é dispensado de alvará de licenciamento, e seu direito líquido e certo foi violado ao ser ameaçado de fechar sua loja. Registra que explora a atividade comercial há mais de 10 (dez) anos e que a Administração Pública tolerou a ocupação do Impetrante, criando a expectativa de direito em decorrência da Parceria Pública Privada – PPP que está ocorrendo na Rodoviária. Por fim, requer a concessão de liminar, para determinar à Autoridade Coatora que suspenda os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do artigo 7o, III, da Lei 12.016, determinando que se retire a interdição da Loja 36-38 da Estação Rodoviária de Brasília, Plataforma A/B No mérito, pede que se conceda a ordem para declarar a nulidade do Auto de Interdição impugnado, para que possa retomar as atividades comerciais da Loja 36/38 da Plataforma A/B da Estação Rodoviária de Brasília. Éo relatório. Decido. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” No que se refere à autoridade coatora, convém destacar que o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que não é somente aquela que pratica o ato, mas também da qual emana o ato. Confira-se: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” (g.n) Com efeito, mostra-se imprescindível no mandado de segurança a demonstração da correlação entre o ato indicado como lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo comando. Como visto, pretende a Impetrante a concessão de medida liminar, para determinar à Autoridade Coatora que suspenda os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do artigo 7o, III, da Lei 12.016, determinando que se retire a interdição da Loja 36-38 da Estação Rodoviária de Brasília, Plataforma A/B. Malgrado tenha indicado o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal como autoridade coatora, não se infere dos autos qualquer ato coator por ele praticado, porquanto tem a função eminente de gestão e assessoramento. Extrai-se da documentação apresentada que o ato administrativo impugnado, o Auto de Notificação F-0562467649-AEU, não foi praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), mas sim por autoridade hierarquicamente inferior, qual seja, o auditor de atividades urbanas, Clériston Gomes Andrade (Matrícula no 378186), circunstância que não só afasta a competência desta Câmara Cível, mas, principalmente, caracteriza a ilegitimidade passiva do Secretário de Governo apontado como autoridade coatora. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições de emitir comandos gerais e abstratos, sendo as atribuições de planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo de competência da Subsecretaria de Operações, nos termos do art. 70 do Regimento da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. De acordo com a Portaria no 102, de 8 de agosto de 2023, a atuação do Poder Público em ações voltadas a fiscalização de atividades econômicas se executa a partir da Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas - SUFAE. Nesse sentido, confira-se: Art. 45 À Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, compete: I – propor, coordenar, acompanhar e orientar a auditoria, controle e a fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; II – propor as políticas de fiscalização, as diretrizes globais e os objetivos gerais para as atividades de auditoria, controle e fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; III – planejar, coordenar e supervisionar o exercício do poder de polícia administrativa desenvolvido pela auditoria e fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; IV – coordenar o planejamento, a elaboração e a execução de Programações Fiscais e das demandas advindas dos diversos órgãos e canais de governo; V – supervisionar a aplicação da legislação, normas e procedimentos relativos à auditoria e fiscalização de atividades econômicas; VI – coordenar e supervisionar o lançamento de ofício das taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; VII – coordenar e supervisionar as atividades relativas ao controle, fiscalização e lançamento do preço público, inclusive a aplicação das penalidades em virtude da inadimplência; VIII – disciplinar o exercício das ações fiscais relativas à auditoria e fiscalização de atividades econômicas, mediante a edição e publicação de atos administrativos específicos; IX – analisar e decidir sobre a revisão de ofício dos atos administrativos, no âmbito de sua competência; X – representar a DF Legal perante os órgãos, instituições e entes públicos e privados na área de sua competência, respeitadas as competências do Secretário; XI – supervisionar a elaboração do relatório anual consolidado das atividades desenvolvidas; XII – propor a criação e alteração de legislação, normas e procedimentos relativos à auditoria e fiscalização de atividades econômicas; XIII – propor a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, contratos e parcerias com os demais órgãos ou entidades; XIV – representar à autoridade administrativa competente os casos que ensejem apuração disciplinar; XV – coordenar a interação com os órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, no que concerne ao desenvolvimento de políticas, programas, procedimentos, ações, no âmbito das atividades de auditoria e fiscalização de atividades econômicas; XVI – validar as propostas de uniformização e aperfeiçoamento dos procedimentos e rotinas de trabalho relativo às atividades de auditoria e fiscalização de atividades econômicas; XVII – realizar diligências e vistorias externas para fiscalização, auditoria, coordenação, supervisão, orientação, planejamento, acompanhamento, estudo e desenvolvimento das atribuições dos servidores integrantes da carreira de auditoria de atividades urbanas, segundo a área de especialização, conforme estabelecido na Lei 2.706, de 27 de abril de 2001 ou norma superveniente; XVIII – realizar a revisão de ofício dos autos fiscais oriundos do exercício do poder de polícia, no âmbito de sua competência; XIX – coordenar a elaboração do relatório de atividades relacionados a sua área de competência; e XX – cassar a licença de funcionamento de estabelecimentos, atividades econômicas ou auxiliares, sociedades, associações, órgãos ou instituições públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, nos termos do art. 55 da Lei 5.547/15; XXI – anular, mediante processo administrativo, os atos administrativos emanados de seus subordinados, quando eivados de vícios que os tornam ilegais ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial; XXII – desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. Cumpre ressaltar que o titular da Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas não figura no taxativo rol do art. 21 do RITJDFT, o que afasta a competência desta eg. Câmara. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça; “AGRAVO INTERNO. MANDADO SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA. COMPETÊNCIA DA CÂMARA AFASTADA. ROL TAXATIVO DO RITJDFT. 1. A agravo interno tirado contra decisão monocrática que verifica a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada em mandado de segurança impetrado contra o Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. 2. O ato material objeto do mandamus enseja a aplicação da Portaria no 38, de 21 de junho de 2021, que dispõe acerca da atuação do Poder Público em ações voltadas a coibir o parcelamento irregular do solo e construções irregulares, cuja execução ocorre a partir da nobre SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES - SUOP. 3. O titular da Subsecretaria de Operações - SUOP e seus agentes não figuram no rol taxativo do art. 21 do RITJDFT, o que afasta a competência originária da Câmara para apreciar mandado de segurança. Trata-se de competência afeta a primeira instância. 4. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (Acórdão 1422241, 07084687120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA CÂMARA AFASTADA. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Assim, em sede de mandado de segurança é imprescindível demonstrar a correlação material do ato tido como violador de direito líquido e certo e a respectiva autoridade apontada como coatora. Além disso, a identificação deve ser explícita, clara, assegurando o nexo entre o ato apontado e a autoridade que o praticou ou absteve-se de praticá-lo, observando-se sempre o âmbito das atribuições funcionais da autoridade infratora. 2. O ato apontado como ilegal não se encontra nas atribuições do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, o qual tem atribuição limitada a emitir comandos gerais e abstratos; mas, sim, aos Auditores de Atividade Urbana (arts. 2° e 5° da Lei Distrital no 2.706/2001). 3. A correta indicação da autoridade coatora, importaria na indevida modificação da competência jurisdicional. Isso porque, os auditores de atividade urbana têm foro na primeira instância; o que afasta, nos termos do art. 21, II, do RITJDFT, a competência originária das Câmaras Cíveis. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1662130, 07081967720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA - INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - AUTORIDADE COATORA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE. Acolhe-se a ilegitimidade de parte do Secretário de Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal quando se impugna ato de interdição de estabelecimento por ausência de alvará de funcionamento. Não se inclui na competência funcional desta autoridade a prática de atos concretos para a expedição de alvará de funcionamento, nem tampouco a ele pode ser atribuída, diretamente, a responsabilidade pela alegada violação do direito líquido e certo.” (Acórdão 322418, 20070020110260MSG, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/7/2008, publicado no DJE: 8/10/2008. Pág.: 35) Por fim, impende registrar que não é a primeira vez que a empresa Marques e Martins Alimentos e Conveniência Ltda. ME é notificada da ausência de alvará de funcionamento, pois a questão, inclusive, foi enfrentada anteriormente por este eg. Tribunal de Justiça na Apelação n° 0700324-88.2021.8.07.0018, cujo acórdão tem a seguinte ementa: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUIOSQUE. RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E TERMO DE PERMISSÃO DE USO. INTERDIÇÃO. LEIS DISTRITAIS N. 5.247/2008, 4.954/2012 E 5.547/2015. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. TEORIA DA SUPRESSIO/SURRECTIO. INAPLICABILIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Revelando-se a petição recursal apta a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. A simples reprodução de argumentos deduzidos na petição inicial, por si só, não obsta o conhecimento do recurso se as respectivas teses são oponíveis aos fundamentos da sentença. 2 - Nos termos dos artigos 15 e 21, § 2o, da Lei n. 4.257/2008; 7o, inciso II; 11, incisos IV e V, e 12, III, da Lei Distrital n. 4.954/2012 e 1o, 2o e 35, III, da Lei n. 5.547/2015, o exercício de atividade econômica em quiosque situado em espaço público (terminal rodoviário) exige tanto a licença de funcionamento, ato administrativo vinculado, quanto o termo de permissão de uso, ato discricionário e precário. A ausência de qualquer das autorizações legitima a aplicação da sanção de interdição, sendo que a falta da licença de funcionamento, por si só, permite a interdição sumária do estabelecimento (art. 21, § 2o, da Lei Distrital n. 4.257/2008). 3 - Se o quiosque interditado pela Administração Pública é desprovido de licença de funcionamento e termo de permissão de uso, o ato administrativo praticado está dentro dos limites legais e não extrapola o poder de polícia estatal, não havendo que se falar em desproporcionalidade na interdição de estabelecimento comercial (quiosque) que não preenche os requisitos para o exercício da atividade. 4 - A indisponibilidade do interesse público e sua prevalência sobre o interesse particular impedem a aplicação da teoria da supressio/surrectio. Deveras, além de não se tratar de relação contratual, a eventual tolerância do Poder Público em relação ao exercício irregular de atividade comercial em quiosque localizado em espaço público, ainda que por um intervalo de tempo considerável, não é capaz de gerar o direito de exercer atividade econômica em desconformidade com as normas legais, sem a devida licença estatal, nem de esvaziar o exercício do poder de polícia da Administração Pública, que tem o poder-dever de impedir tais ocorrências. 5 - A decisão do processo administrativo e o auto de interdição encontram-se adequadamente fundamentados na ausência de licença para o exercício da atividade econômica na área (Alvará de Funcionamento e/ou Termo de Permissão de Uso), não havendo de se falar em nulidade por ausência de motivação ou ofensa à teoria dos motivos determinantes do ato administrativo. 6 - No que concerne à alegada demora na análise do pedido de regularização do quiosque da Apelante, ainda que tal demora tenha se configurado, o funcionamento do quiosque sem a devida licença não se justifica, pois constitui requisito legal para que possa funcionar (art. 15 da Lei n. 4.257/2008). 7 - Verificando-se que o ato administrativo impugnado é legal, legítimo, proporcional e razoável, uma vez que não padece de qualquer vício de ilegalidade ou abusividade, escorreita a denegação da segurança Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1375600, 07003248820218070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Custas finais pela Impetrante. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora